Tribunal: TJDFT
Processo: 0035385-30.2006.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação em face à sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva, formulada no cumprimento de sentença, nos autos da ação indenizatória ajuizada por DORALICE AMÉLIA DA SILVA em desfavor de VIPLAN – VIACAO PLANALTO LTDA. ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"). Diante do falecimento da apelante, deve-se promover a sucessão processual (art. 110 do CPC). O patrono da recorrente asseverou que reúne condições de “apresentar os documentos pertinentes dos herdeiros da exequente e efetuar a necessária substituição processual” (ID.49988902). Assim, determino a intimação do advogado da suplicante para juntar, no prazo de dez dias, a documentação necessária quanto à qualificação dos herdeiros, de modo a viabilizar sua intimação, nos termos do art. 313, § 2o, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12